Tribunal: TJDFT
Processo: 0759170-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. USUCAPIÃO. POSSE. AD USUCAPIONEM. AUSÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
2. A extinção do feito com base no CPC, art. 485, VI, não precisa de intimação da parte apelante para suprir a falta. Inteligência do CPC, art. 485, § 1o.
3. A aquisição da propriedade por meio da usucapião, independentemente da modalidade, ocorre quando alguém exerce a posse mansa e pacífica, ininterrupta, com animus domini e sem oposição, pelo período previsto na legislação civil. Não basta a posse fática (corpus); é necessário que o possuidor tenha a convicção íntima e aja como se o bem fosse seu (animus).
4. A ausência de adequação do meio com o que se pretende a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.